Tribunal: TJPA
Processo: 0023263-31.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023263-31.2018.8.14.0401

APELANTE: YURI PINHEIRO MOREIRA, EZIQUIEL DOS SANTOS DA CONCEICAO, ALDO HOMERO CABRAL ANTUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos De Apelação Penal interpostos por EZEQUIEL DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO (ID 9698415 – Págs. 3/4), YURI PINHEIRO MOREIRA e ALDO HOMERO CABRAL ANTUNES (ID 9698431 – Págs. 1/6), com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou - ID 9698404 - Pág. 1/3, 9698411 – Págs. 1/4 e 9698413 – Pág. 1/2.

- EZEQUIEL DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO: pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, bem como o pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

- YURI PINHIEIRO MOREIRA e ALDO HOMERO CABRAL ANTUNES: pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, bem como o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Noticia a peça acusatória que no dia 11.10.2018, por volta de 14:30h, em diligência para averiguação de uma denúncia anônima, os policiais prenderam em flagrante Yuri Pinheiro, Aldo Homero e Ezequiel Conceição.

Foi aprendido em poder dos apelantes, 02 celulares, 02 balanças, 09 tabletes de maconha apreendida em poder de Ezequiel, 02 tabletes de maconha apreendidos em poder de Aldo Homero, 01 veículo, 15 cartuchos calibre 28 encontrados em poder de Ezequiel e uma quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). ID 9697703.

Foram denunciados nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação).

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e os réus condenados por tráfico de drogas.

Yuri Pinheiro Moreira e Aldo Homero Cabral Antunes apelaram pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo próprio, aplicação da pena no mínimo legal, modificação do regime inicial de cumprimento da pena e, por fim, dispensa do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Ezequiel do Santos da Conceição apelou pleiteando, preliminarmente, inépcia da inicial acusatória, nulidade das provas obtidas no curso do processo e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas, aplicação da pena no mínimo legal, valoração em grau máximo da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas, modificação da pena de multa e do regime inicial de cumprimento da pena com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, que seja realizada a detração.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

A preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, alegada deve ser rejeitada, pois não é possível após a decisão condenatória, conforme orientação reiterada do STF:

“ Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada
(...)
(
JSTF
170/368).

“ A oportunidade

de alegação de inépcia da denúncia exaure-se com a prolação da sentença condenatória. Precedentes do STF
”
(
JSTF
159/361).

“ A alegação de inépcia , por não ter sido oportunamente suscitada, encontra-se superada pela superveniência da Sentença condenatória
”
(
JSTF
195/385).

Ademais, a peça ministerial impugnada atende a todos os requisitos elencados no art. 41, do CPP.

Rejeito a preliminar.

Quanto à inviolabilidade de domicílio, aponto que não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o flagrante delito, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia.

Sendo assim, nas hipóteses de flagrante delito, qualquer pessoa do povo, integrante ou não da força policial, pode efetuar a prisão de um indivíduo encontrado em uma das situações de flagrância dispostas no art. 302 do Código de Processo Penal, ressalvando que, diferentemente do cidadão comum, a autoridade policial tem o dever de atuar para fazer cessar a ação criminosa.

Não obstante, importante destacar, também, que nos crimes permanentes, como é o caso dos autos, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Assim, enquanto o sujeito incorrer na hipótese prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP.

Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico, consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que “é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência” (STJ - AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). (...). (HC: 506963/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 21/05/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

Rejeito a preliminar.

No mérito, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do crime de tráfico para consumo próprio.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 9697703 – Págs. 6/7) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 9697815 - Págs. 3/4), que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em tabletes envoltos em papel laminado, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando o total de 5.554,0g (cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro gramas) e, mais, 02 (dois) tabletes envoltos em papel laminado, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando o total de 594,70g (quinhentos e noventa e quatro gramas e setenta centigramas), todos contendo a substância pertencente ao grupo de Cannabinóides, popularmente conhecida como “maconha”.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, especialmente, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes.

A testemunha EVERALDO LUÍS DA COSTA BARBOSA, declarou o seguinte em juízo, in verbis (ID 9698404 - Pág. 2): “(...) O delegado solicitou que eu e o investigador Corrêa Lima fossemos até o endereço localizado na rua 28, próximo a Presidente Vargas, para averiguar uma ‘denúncia’, a qual informava que o denunciado Yuri iria receber uma grande quantidade de entorpecentes. Diante disso, foi realizada uma campana no local, até o momento em que avistamos um homem com as mesmas características do denunciado, saindo de um carro, que estava parado no térreo de um prédio; Durante a abordagem, foi informado o teor da ‘denúncia’ e em vista disso, ele nos levou até a casa onde estava os entorpecentes; Durante a revista no local, encontrei uma pessoa conhecida como ALDO e uma quantidade de entorpecentes na geladeira; Aldo informou que era usuário de drogas e que sempre guardava droga para Yuri; Nesse momento, o denunciado Yuri informou que iria receber mais uma quantidade de drogas, próximo Caixa Econômica Federal da Presidente Vargas;(...) no local, encostou um carro e ligou o alerta; Diante disso, foi realizada sua abordagem, onde foi encontrado uma pessoa identificada pelo nome EZEQUIEL, que trazia no banco de trás do carro uma sacola que tinha 09 (nove) tabletes de maconha; EZEQUIEL, que trazia no banco de trás do carro uma sacola que tinha 09 (nove) tabletes de maconha; Ezequiel que informou que iria entregar os entorpecentes para o YURI; Diante disso, foi efetuado uma revista na casa do YURI, onde encontrei uma balança e uma quantidade de dinheiro (...)”

No mesmo sentido, temos o depoimento da testemunha policial JOCSÃ HEBER RAMOS CAVALCANTE (ID 9698404 - Pág. 2/3): “(...) Que foi verificar uma ‘denúncia anônima’, a qual informava que um homem magro e de estatura mediana iria vender drogas na área do Comércio; Diante disso, realizei uma diligência até o local, onde encontrei uma pessoa com as mesmas características físicas da ‘denúncia’, o qual estava em um veículo; Durante a abordagem, o homem se identificou como YURI e informou que realmente estava comercializando drogas, mas que estavam em uma casa (...); No imóvel, fui recebido por uma pessoa conhecida como ALDO e após revista, foi encontrado entorpecentes dentro da geladeira; Nesse momento, o denunciado ALDO, assumiu a propriedade da droga encontrada(...); Informou também que outra pessoa iria entregar uma quantidade de maconha para ele; Diante disso, eu e outros policiais aguardamos próximo aos Correios da Presidente Vargas a chegada dessa pessoa, que estava em um carro, onde encontramos uma outra quantidade de maconha e uma quantia de dinheiro; Durante a abordagem o motorista foi identificado como EZEQUIEL (...)”

CARLOS CORREIRA LIMA FILHO (ID 9698404 – Pág. 3): “Que uma autoridade superior determinou que fosse realizar um monitoramento em um endereço no bairro da Campina, pois no local um rapaz com nome YURI iria receber uma quantidade de entorpecentes de uma outra pessoa com nome ALDO; (...) No local, por causa das características físicas informada pela ‘denúncia’, avistei o YURI saindo de um carro preto, o qual foi abordado e informou que estava indo para o apartamento do denunciado ALDO, onde foi encontrado uma quantidade de drogas; Durante essa diligencia, YURI informou para outra guarnição que iria receber uma quantidade de drogas em frente a Caixa Econômica Federal da Presidente Vargas; No local, avistou o denunciado EZEQUIEL se aproximando em um carro, onde a outra equipe policial encontrou uma quantidade de drogas (...); Já na casa do YURI, foi encontrado uma balança de precisão”.

A testemunha LUÍS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA (ID 9698404 – Pág. 3): “ (...) Por causa de uma ‘denúncia’, que informava que o denunciado YURI iria receber ou pegar uma quantidade de drogas no bairro da Campina, próximo a Presidente Vargas, o chefe de operações formou sua equipe, que diligenciou até o local indicado na ‘denúncia’, onde permaneci em campana com os outros policiais, até que presenciamos o momento em que o denunciado chegou em um carro preto; Ao ser abordado, informou que iria buscar a droga em um apartamento do denunciado ALDO (...); No apartamento, foi encontrado uma quantidade de entorpecentes e ALDO informou que estava guardando a droga para o YURI, que informou que estaria aguardando a entrega de drogas, próximo a Caixa Econômica Federal da Presidente Vargas (...); No local, o denunciado EZEQUIEL foi abordado no seu veículo, onde foi encontrado uma quantidade de entorpecentes; Ao ter indagado, informou que iria receber a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) do YURI (...)”.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421).

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Por fim, a alegação de que a droga era para uso pessoal, por si só, não constitui motivo para a descaracterização do crime de tráfico, haja vista ser possível que o agente seja usuário e também traficante. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - MACONHA - PROVA BASTANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL INVIÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. (...). Não cabe a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, porque inexiste a mínima prova, nem mesmo simples indícios, de que a droga apreendida com o apelante se destinava exclusivamente para consumo pessoal, eis que nada impede que o usuário, ou dependente, seja também traficante. (TJPR - APL: 12727061 PR 1272706-1 (Acórdão), Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 25/03/2015).”

Diante das robustas provas de materialidade e autoria, não há como prosperar a tese absolutória e desclassificatória.

Quanto à modificação da pena aplicada, em seu patamar mínimo, não assiste razão aos apelantes, como passo a demonstrar.

Analisando a parte dispositiva da sentença (ID 9698411) observo que o magistrado
a quo
, analisou fundamentadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas, levando em consideração a quantidade de droga apreendida e tipo, aplicando a sanção-base próximo ao seu grau médio, ou seja 07 (sete) anos e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (AgRg no REsp 1920043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Ao contrário do que aponta a defesa do apelante EZEQUIEL DOS SANTOS, correta esta a diminuição especial da pena, do tráfico privilegiado em 1/6, como se observa a quantidade da droga, a forma do seu acondicionamento, tabletes pesando aproximadamente 6kg, além de que não ficou demonstrado nos autos qualquer trabalho licito por parte do apelante, sendo ainda, apreendido em seu poder a maior quantidade da droga, não autorizam a redução máxima na terceira fase da aplicação da pena, sendo correto o quantum aplicado. (ID 9698411).

O juiz não precisa aplicar o máximo da minorante quando presentes os requisitos, e pode fixar a pena que entender necessária e suficiente para reprovar e prevenir o crime.

“STF(...) o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e máximo”. (HC 113.210/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski e HC 108.523/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, apresentam-se escorreitos aos valores aplicados na parte dispositiva da sentença, todos respeitando os parâmetros legais.

Quanto ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais saliento que a Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, inciso VI, dispõe que o réu pobre é isento do pagamento das custas processuais.

Entretanto, o Código de Processo Penal é taxativo em seu art. 804, preceituando que o Juiz deverá condenar o réu ao pagamento das custas processuais, in verbis:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, não lhes é cabível a isenção das custas processuais, mas, tão somente, a suspensão daquelas pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando, então, em não havendo condições financeiras para quitarem o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, era o art. 12 da Lei nº 1.060/50, que tratava da concessão de assistência judiciária aos necessitados:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

O referido dispositivo foi revogado a quando da edição do Novo Código de Processo Civil, que trata do mesmo assunto em seu art. 98, §§ 2º e 3º, podendo ser aplicado ao caso em questão por analogia, como preleciona o art. 3º, do CPP1 . Vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nesse mesmo sentido:

“Não é possível conceder isenção das custas processuais previstas no art. 804 do CPP, ainda que o réu seja beneficiário de justiça gratuita, conforme jurisprudência do STJ. Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento das custas é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (Informações complementares à ementa. AgRg no AREsp 1416068 / PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 12.03.2019, publicado em 22.03.2019).

Dessa feita, entendo que os Apelantes não poderão ser isentos do pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução avaliar as suas situações de miserabilidade e conceder-lhes a suspensão pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A detração penal é a contagem no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória, no Brasil ou no exterior.

Com o advento da Lei 12.736/2012, foi incluída na competência do Juízo sentenciante a realização da detração penal antes de determinar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/11/2022